Tribunal: TJSP
Processo: 1001705-94.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Cobrança - Diferenças de comissões - Prescrição – Prazo quinquenal, contando-se mês a mês, a partir do seu não pagamento no prazo legal – Diferenças de comissões anteriores a 07.02.2013 que deverão ser extirpadas da condenação – Suposta ocorrência de decadência – Afastamento – Cláusula contratual contrária à própria legislação específica a respeito da matéria –

Ementa:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Cobrança - Diferenças de comissões - Prescrição – Prazo quinquenal, contando-se mês a mês, a partir do seu não pagamento no prazo legal – Diferenças de comissões anteriores a 07.02.2013 que deverão ser extirpadas da condenação – Suposta ocorrência de decadência – Afastamento – Cláusula contratual contrária à própria legislação específica a respeito da matéria – Valor das comissões que deverá ser calculado pelo valor total das mercadorias – Art. 32, § 4o, da Lei 4.886/65, com a redação dada pela Lei 8420/92 – Tributos que não podem ser excluídos da base de cálculo – Precedentes do Col. STJ - Ação parcialmente procedente - Recurso parcialmente provido.